Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706307-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINILSON SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MAORAL E MATERIAL. INDICAÇÃO DE CIRURGIA OCULAR. PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO. HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE VIABILIZAR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Presentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, justifica-se o deferimento da gratuidade de justiça. 4. É possível a concessão de efeito ex tunc à justiça gratuita, desde que a parte requeira o benefício na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos. Precedentes deste Tribunal. Precedentes. 5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 6. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992). 7. A fixação de pensão em decorrência do alegado erro médico somente poderá ser analisada em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, com a observância do devido processo legal. 8. É inviável a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo autor/agravante, seja pela ausência dos pressupostos fático-legais indispensáveis ou pela necessidade de dilação probatória e de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edinilson Soares dos Santos contra a decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de reparação de danos morais e materiais proposta em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0701505-90.2022.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência e intimou o agravante para apresentar provas que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira (ID no 116062759, págs. 1-7). 2. Nas razões de ID no 33117126, págs. 1-13, o agravante, em suma, sustenta que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, pois a documentação que instruiu a petição inicial é suficiente para demonstrar o acidente que o vitimou e a omissão imputada ao agravado, que conduziu ao quadro de cegueira do olho direito. 3. Entende que se o atendimento indicado pelos médicos tivesse sido realizado com a urgência necessária, o quadro de cegueira poderia ter sido evitado. 4. Aduz que “os médicos vinculados ao próprio Distrito Federal atestaram a necessidade de imediata intervenção cirúrgica. O ente federativo não se desincumbiu dos seus deveres.” 5. Destaca que mais de um mês depois do acidente, obteve liminar em mandado de segurança, mas, mesmo assim, a cirurgia não foi realizada. 6. Suscita que houve incontestável alteração da sua força de trabalho, já que a lesão sofrida provocou invalidez parcial permanente, com consequente redução de sua capacidade laborativa e o impedimento de exercer seu ofício (trabalhava com entregas, por meio de motocicleta). 7. O agravante não providenciou o preparo, mas pediu a gratuidade de justiça no recurso, sob o argumento que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 8. Intimado para apresentar documentos que corroborem a alegada hipossuficiência financeira (ID no 33132164), o agravante apresentou resposta nos IDs no 33286388 e seguintes, reiterando a necessidade da gratuidade de justiça. 9. Pede a antecipação de tutela recursal para que o Distrito Federal preste pensionamento mensal no valor de 1 (um) salário mínimo desde a data em que foi prescrita a primeira cirurgia até o fim da sua vida. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 10. O pedido de antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido, apenas para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça (ID no 33306820, págs. 1-3). 11. Sem contrarrazões (ID no 35032311). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço o agravo de instrumento. 16. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 33306820, págs. 1-3): “[...] 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 9. Na análise dos pressupostos da concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada em desfavor da Administração Pública, vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o Direito Processual deve observar as peculiaridades do direito material nele veiculado. 10. Com o intuito de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação ao particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, uma vez que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 11. Nesse sentido, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública: “Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3o. Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” [grifado na transcrição]. 12. No caso, observa-se que o pedido de antecipação de tutela apresentado pelo agravante confunde-se, em parte, com o próprio mérito da demanda: pensionamento vitalício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal desde a indicação da primeira cirurgia. 13. A análise do pedido de tutela de urgência antecipada não pode ter como parâmetro a expectativa de reconhecimento de um direito baseado, unicamente, nas informações apresentadas por uma das partes, sem o exercício do contraditório e a ampla defesa. 14. Para deferimento de tutelas jurisdicionais, as partes têm o ônus de fornecer elementos fático-jurídicos concretos e constitutivos de seus direitos. Conforme ponderado na decisão recorrida, a legitimidade da pretensão do agravante somente poderá ser analisada em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, com a observância do devido processo legal. 15. Como consequência, inviável a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante, seja pela ausência dos pressupostos fático-legais indispensáveis ou pela necessidade de dilação probatória e de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1380731, 07240487820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, ainda que a decisão recorrida não tenha indeferido o benefício, mas apenas oportunizado a juntada de outros elementos documentais que confirmassem a alegada hipossuficiência de renda, após regularmente intimado o agravante apresentou a documentação de ID no 33286390. 17. A carteira de trabalho digital, os extratos bancários anexados e o histórico de crédito do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS demonstram que o agravante está recendo auxílio-doença desde 1o/8/2021, no valor de R$ 2.105,50, com previsão de término em 23/3/2022. 18. A renda média recebida pelo agravante está com consonância com o limite usualmente considerado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça para a concessão da gratuidade de justiça - renda bruta de até R$ 5.000,00. Precedente: TJDFT Acórdão no 1400406, 07358914020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. 20. Por oportuno, diante da identificação dos pressupostos necessários à concessão do benefício, nos termos anteriormente salientados, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 21. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal apenas para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, diante da documentação por ele apresentada (CPC, arts. 1.015, I e 1.019, I). 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 25. Publique-se.” 17. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 18. Embora, em regra, a gratuidade não tenha efeito retroativo (ex nunc), é possível a sua concessão com efeitos ex tunc, desde que a parte requeira o benefício na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, tal como no caso. Precedente: Acórdão no 1167838, 07114697720178070020, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 13/5/2019. 19. Sobre o tema, já me manifestei: Acórdão no 1145701, 20150710203340APC, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 28/1/2019. 20. Como o agravante faz jus à gratuidade judiciária, a exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ficar suspensa pelo prazo legal, motivo pelo qual, nesse ponto, a decisão agravada merece reforma. 21. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). A legitimidade da pretensão do agravante somente poderá ser analisada em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, com a observância do devido processo legal. 22. É inviável, nesta instância e em juízo sumário, a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante, seja pela ausência dos pressupostos fático-legais indispensáveis ou pela necessidade de dilação probatória e de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1380731, 07240487820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Por fim, é incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992). Dispositivo 24. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 33306820, págs. 1-3, que concedeu ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Atribuo efeitos ex tunc. 25. Reformo a decisão agravada apenas nesse ponto. No mérito, confirmo o indeferimento do pedido de liminar de fixação da pensão. 26. Arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro